Tribunal: TJMT
Processo: 1008046-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008046-46.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO), PAULA DOS SANTOS BORGES - ME - CNPJ: 22.903.741/0001-15 (EMBARGADO), PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.931.446/0001-89 (EMBARGANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), ALLAN COSTA BOMFIM - CPF: 017.967.695-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – FALECIMENTO DO USUFRUTUÁRIO – CONTRATO DE USUFRUTO CELEBRADO EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE INDISPONIBILIDADE DO BEM – PRETENDIDA RETOMADA DO IMÓVEL QUE DEPENDE DE NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – ALEGADO ERRO DE FATO/PREMISSA E OMISSÕES – ERRO INOCORRENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA EM PARTE – SANEAMENTO –
ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Havendo omissão do julgado acerca de matéria de ordem pública suscitada pela parte, devem ser acolhidos os aclaratórios para que tal apontamento seja analisado.

Se, no entanto, o aclaramento do ponto omisso é incapaz de alterar o veredicto do aresto, acolhe-se os embargos sem alteração do resultado do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
1008046-46.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.

EMBARGADA:

PAULA DOS SANTOS BORGES - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 109608452), que, a unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
PAULA DOS SANTOS BORGES - ME
, para reformar a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de reintegração/imissão de posse em favor da ora embargante, mantendo, via de consequência, a agravante/embargada na posse do imóvel até solução final da lide ou nova deliberação do Juízo
a quo
a esse respeito.

Nas razões coligidas no Id 111314513, a embargante inicialmente sustenta que
“em sede de cognição sumária, reconheceu a d. Relatora que a suposta verossimilhança das alegações estaria supostamente presentes nos seguintes elementos: manuscrito onde Edvaldo descreve a forma de aquisição do apartamento em questão (Id. 68725469 - fl. 01); mensagens de whatsapp onde Edvaldo comenta sobre a compra do imóvel, inclusive remete fotos (Id. 86725471); comprovantes de diversas benfeitorias efetivadas no bem (Id. 86725470); Ficha de Cadastro do Condomínio, assinada por Paula dos Santos Borges (Id. 86725472) e e-mail onde funcionária da agravada solicita transferência do imóvel para a proprietária, haja vista o falecimento de Edvaldo (Id. 86725472)”
(sic), sendo equivocadamente provido no mérito.

Entretanto, defende que
“a Embargada Paula não trouxe elementos que comprovam a aquisição da propriedade, por esta razão, a decisão agravada deve ser mantida pela higidez dos seus próprios fundamentos”
(sic), repisando, nesta oportunidade, os vários tópicos enumerados na contraminuta recursal, dando especial ênfase ao suposto manuscrito que entende que não constitui prova de aquisição da propriedade do imóvel litigioso, bem como ao fato de que não houve a transferência imobiliária quando da exclusão da cláusula de indisponibilidade incidente sobre o mesmo, fatos esses que não foram sopesados pelo Colegiado, incorrendo a decisão em omissão.

Da mesma forma, aponta que o
decisum
não se pronunciou acerca de matéria de ordem pública, no caso, a preliminar aventada de não conhecimento do instrumento interposto pela ora embargada, ante a inobservância da regra insculpida no art. 1.018 do CPC, consistente na falta de comunicação do Juízo sobre a interposição do recurso. Pede, então, o acolhimento destes declaratórios, com efeitos infringentes, prequestionando expressamente a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

A embargada apresentou contrarrazões, em que rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, afirmando inexistir vícios que ensejam o acolhimento destes declaratórios, pelo que requer a pronta rejeição (Id 113042456).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – FALECIMENTO DO USUFRUTUÁRIO – CONTRATO DE USUFRUTO CELEBRADO EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE INDISPONIBILIDADE DO BEM – PRETENDIDA RETOMADA DO IMÓVEL QUE DEPENDE DE NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A nulidade da decisão por ausência de fundamentação, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, apenas verifica-se diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar seu convencimento, permitida a fundamentação concisa.

O processo de origem ainda encontra-se em sede de decisão liminar, sendo necessária a instrução para que se decida acerca da posse do referido bem, já que existem questionamentos acerca da validade da aquisição da propriedade pelo usufrutuário, e cujo usufruto foi celebrado em razão da indisponibilidade de bem determinado judicialmente em processo distinto.

Além disso, “O deferimento da tutela de urgência pleiteada em Ação de Imissão de Posse de proprietário que nunca a exerceu exige dilação probatória exauriente, ante o evidente perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3o, art. 300, CPC)” (N.U 1015124-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da omissão, segundo abalizada doutrina
“refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar o ponto impugnado pela parte recorrente, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

No caso concreto, muito embora sob a ótica da parte embargante o acórdão padeça de omissão quanto aos fartos argumentos expendidos em sede contrarrecursal, tem-se que o
decisum
atacado é suficientemente claro no sentido de que a reforma da decisão agravada se deu basicamente sob dois prismas:
(i)
necessidade de uma maior dilação probatória, especialmente no tocante às questões contratuais de usufruto e/ou aquisição do imóvel; e
(ii)
ausência de perigo da demora em favor da ora embargante, uma vez que o imóvel em litígio já era usado pelo usufrutuário (Edvaldo) por mais de dois anos, sem qualquer reclamação anterior.

Da mesma forma, tenho que o
decisum
embargado não incorre em falta de fundamentação,
porquanto, o fato de o Magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pela parte agravada, então embargante, na contraminuta, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Ora, não ofende a norma do §1o, inc. IV, do art. 489
[2]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pelo magistrado para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas por ambos recorrentes, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

Evidencia-se, portanto, a nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos, mediante revolvimento de provas, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

No que tange, por outro lado, à arguição de que o aresto seria omisso por não ter se manifestado acerca de matéria de ordem pública, no caso, a preliminar de não conhecimento por violação à regra inserta no art. 1.018 do CPC/15, certo é que, de fato, o acórdão deixou de se manifestar sobre tal arguição, devendo, nesse ponto específico, ser aclarado.

No entanto, a despeito da necessidade de aclaramento a respeito do tema, a razão continua a não socorrer à embargante.

De fato, o não conhecimento encontra amparo na regra inserta do art. 1.018 do CPC que possui a seguinte redação:

“Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento
.”

Data vênia, em que pese os argumentos da embargante, duas questões obstam o pretendido acolhimento da preliminar em voga, a saber: 1a) os autos originários são eletrônicos desde o seu nascedouro, o que dispensa a informação em primeiro grau, pois quando da prolação da decisão agravada já processava na plataforma eletrônica; e 2a) eventual descumprimento do art. 1.018 do CPC/15 deve ser comprovado pela parte por meio de certidão e, no caso em análise, verifica-se que a agravada, aqui embargante, limitou-se a arguir a preliminar, deixando, assim, de fazer a prova exigida pelo parágrafo 3o do retromencionado dispositivo legal, sem levar em consideração, ainda, a comunicação entre as instâncias referente ao teor da decisão em grau de recurso, como determina a parte final do art. 1.019, I, do mesmo Códex, conforme ato de Id 87421965.

De mais a mais, é certo que a agravada/embargante teve acesso à peça recursal para elaborar sua contraminuta, tanto que contrapôs a todos os fundamentos lançados na peça recursal, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório, razão pela qual não elementos mínimos a prestigiar o acolhimento da preliminar em voga.

Diante disso, os presentes embargos declaratórios merecem ser acolhidos apenas em parte tão somente para sanar à omissão relativa à prejudicial de mérito retromencionada, sem que, no entanto, haja qualquer alteração do resultado da demanda.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os presentes embargos declaratórios tão somente para aclarar ponto omisso do julgado, sem, no entanto, alterar o veredicto do aresto embargado.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022